Tribunal: TJSP
Processo: 2275296-44.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impugnação de v. acordão proferido pelo Colégio Recursal que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, determinou a manutenção do feito no Juizado Especial Cível. Competência desta Corte para conhecer das insurgências contra atos do Colégio Recursal. Causa de pedir da demanda originária que envolve a nulidade do acordo firmado entre a Cooperativa estipulante e a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impugnação de v. acordão proferido pelo Colégio Recursal que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, determinou a manutenção do feito no Juizado Especial Cível. Competência desta Corte para conhecer das insurgências contra atos do Colégio Recursal. Causa de pedir da demanda originária que envolve a nulidade do acordo firmado entre a Cooperativa estipulante e a Operadora e, consequentemente, a análise de índice de reajuste. Controvérsia instaurada complexa. Necessidade de perícia formal. Segurança concedida para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível e extinguir o processo em conformidade com o art. 51, II, da Lei 9.099/1995.